Tribunal: STF
Processo: HC 183593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.397.156/PR, submetido à relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado perante o Juízo da Vara Criminal do Foro Regional de Campo Largo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Colhe-se da inicial acusatória a apreensão de 873,900 kg de maconha (Doc. 3). Também consta dos autos denúncia ofertada contra o paciente perante o mesmo Juízo pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 4).
    Em julho de 2016, o Juízo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR indicou a prevenção do Juízo da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR e suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que o julgou improcedente. Eis a ementa do julgado (Doc. 6):
    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO EM DUAS AÇÕES PENAIS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO EM UMA DELAS. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE, NESSA PARTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE DEFLAGROU MAIS DE UMA DEZENA DE CONDUTAS DELITUOSAS EM COMARCAS DIVERSAS, POR DIVERSOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O OBJETO FIM DA INVESTIGAÇÃO E O FATO SUBMETIDO À JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DE CONSUMAÇÃO, EM TESE, DOS ATOS DELITIVOS DESCOBERTOS. CONFLITO IMPROCEDENTE, NA PARTE CONHECIDA. 
    Na sequência, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual (Doc. 9), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 10). O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Quinta Turma (Doc. 12):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ARESTO RECORRIDO E O PARADIGMA APONTADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA. DESCOBERTA DE OUTROS FATOS TÍPICOS E PESSOAS DIFERENTES ENVOLVIDAS. SERENDIPIDADE. FATO LEGÍTIMO. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O conhecimento do recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional reclama a realização do cotejo analítico e a comprovação da similitude fática entre o aresto recorrido e o trazido à colação, o que não ocorreu na presente hipótese.
    2. O denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo. No caso concreto, houve a descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas.
    3. Ademais, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois tendo o Tribunal de origem concluído que não havia conexão entre os fatos, entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que o Juízo da Comarca de Marechal Cândido Rondon é o foro competente para processar e julgar as ações penais em que o paciente figura como réu, pois somente a partir de interceptação telefônica autorizada pelo referido Juízo foi possível efetuar a prisão do paciente pelo delito de tráfico de drogas.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja assentada a competência do juízo de Marechal Cândido Rondon para julgamento da instrução do presente feito, nos mesmos termos do entendimento do juízo de Campo Largo que suscitou o Conflito de Competência originário desta impetração.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça registrou que: 
    […] a pretensão recursal não encontra amparo nesta Corte, que está em harmonia com o v. aresto recorrido. Por oportuno, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor (fls. 947/951): 
    A controvérsia posta em exame diz respeito à perquirição do foro competente para processar e julgar fatos apurados no Inquérito Policial 4945-42.2015.8.16.0112, especificamente o fato 6, cuja competência foi declinada pelo Juízo Suscitado à seq. 123.1 dos referidos autos. 
    A investigação apurada na Comarca de Marechal Cândido Rondon deflagrou 13 fatos tidos como delituosos (seq. 25). 
    O fato 6 é descrito no inquérito policial à seq. 25.21, indicando que os então autuados, Ariovaldo Wagner Morbach e Felipe Manoel Pinto Apolinário, foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico, após a apreensão de 873,900 quilogramas de maconha na região de São Luis do Purunã- PR/Balsa Nova-PR1, na madrugada de 13.03.2015, bem como de três veículos utilizados no comboio (um deles, encontrado abandonado, contendo centenas de caixas de cigarros que também foram apreendidas). 
    A responsabilidade criminosa pelo 6º fato foi imputada às seguintes pessoas: Ariovaldo Wagner Morbach, Felipe Manoel Pinto Apolinário, Thiago Aparecido Martins, Ewerton Hugo Nunes e Mário (sem qualificação) (seq. 25.22). 
    Nota-se, assim, que a autoria destes crimes é atribuída a pessoas diversas daquelas às quais se imputam os demais fatos delituosos deflagrados na investigação em Marechal Cândido Rondon. Ademais, os 13 fatos deflagrados foram, aparentemente, consumados em jurisdições diferentes, sem conexão entre si. 
    Para que assim se possa vislumbrar, refere-se (ao acaso) o fato 4, em que são imputados Marcos Souza Silva, Iago Leonardo Cabral Bispo, Idemar de Oliveira, D. G. de O (adolescente) e Fernando Gabriel Lopez Bogado, pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor em Palotina-PR, em 13.02.2015, quando foram apreendidos 9.322 quilogramas de maconha e um veículo Fiat/Brava (seq. 25.14 a 25.17); e o fato 8, em que são imputados Martim Muller, Ademar Fritsch e Anderson Fritsch pela prática de tráfico de drogas em Pato Bragado-PR (comarca de Marechal Cândido Rondon), em 27.03.2015, quando foram apreendidos 47.760 quilogramas de maconha (seq. 25.33 e 25.34). 
    Ainda, o Juízo Suscitante entendeu que era competente para o julgamento dos fatos 2, 8 e 9, consoante consta à seq. 92.1 dos autos de Inquérito Policial 4945-42.2015.8.16.0112, cuja cópia da decisão consta à seq. 1.216 dos autos 6139-77.2015.8.16.0026, em que estão envolvidas as seguintes pessoas: Ademar Fritsch, Anderson Frisch, Amado Vieira da Silva Júnior, Derci Antônio Krizinski, Marcelo Rodrigues, Martin Müller, Paulo Sérgio Alves, Silvio Daniel Aguilera. O município de Balsa Nova encontra-se na circunscrição do Foro Regional de Campo Largo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Arguello, Stela Domingues dos Santos e Waldeildo Cândido Leite todas diversas daquelas apontadas em relação ao fato 6. 
    Cuida-se, pois, de hipótese de encontro casual de provas (serendipidade), já que, no curso da investigação processada, no Juízo da Comarca de Marechal Cândido Rondon, foram deflagradas diversas práticas delituosas, não podendo a autoridade policial desconsiderar os elementos de prova, ainda que sem relação direta com o objeto fim do inquérito policial instaurado. 
    São cabíveis, ao revés, medidas para que as condutas criminosas sejam devidamente averiguadas, como de fato se verifica do extenso Relatório de Condutas Individualizadas nos autos de Inquérito Policial 4945-42.2015.8.16.0112 (seq. 25.5 a 25.59 e 25.70 a 25.89). 
    Assim, os fatos ocorridos na Comarca de Campo Largo somente deverão se submeter à jurisdição do Juízo Suscitado (Marechal Cândido Rondon) se restar demonstrado haver conexão (art. 76, do CPP) entre o que era o objeto fim da investigação perpetrada e o que foi encontrado fortuitamente, já que a regra de competência é determinada, de regra, pelo lugar em que se consumar a infração (art. 70, caput, do CPP). 
    [...] 
    Igualmente, não subsiste o argumento de que a competência, em regra, de crimes permanentes, determina-se pela prevenção. 
    Como bem indicado no parecer ministerial, "a droga, objeto da ação criminosa, foi apreendida na Comarca de Campo Largo e, ao que consta, os demais envolvidos têm residência em locais diversos e não é precisa a comarca em que se estabeleceu eventual vínculo associativo" (fls. 36). 
    Ademais, "o artigo 78, II, a, do Código de Processo Penal, estabelece como critério de fixação da competência o local de consumação do crime ao qual é cominada a pena mais grave (tráfico de drogas, in casu), sendo, eventual prevenção, critério meramente residual, a ser aplicado subsidiariamente" (TJPR - 4ª C.Criminal em Composição Integral - CC - 1471037-1 - Cascavel - Rel.: Lidia Maejima - Unânime - J. 25.02.2016). 
    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência do verbete n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    […]
    Ademais, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois tendo o Tribunal de origem concluído que não havia conexão entre os fatos, entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 
    Bem se percebe que as instâncias antecedentes concluíram pela ausência de conexão entre os fatos apurados nos autos dos diferentes procedimentos criminais instaurados. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que há conexão entre os fatos em apuração, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS . 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente